Tribunal: TCU
Processo: 005.081/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de Acordo de Leniência. Análise da documentação enviada pela CGU/AGU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento autuado com fulcro na Instrução Normativa TCU 74/2015, atualmente regido pela Instrução Normativa TCU 83/2018 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 negar o pedido de habilitação como interessado apresentado pelo Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada-Infraestrutura (Sinicon), haja vista a ausência de razão legítima para intervir no processo; 9.2. dar ciência ao Sinicon de que os desdobramentos do estudo econométrico aprovado no presente feito estão sendo tratados no TC Processo 041.850/2018-1 ; 9.3. arquivar o presente processo com fulcro no inciso V do art. 169 do Regimento Interno e no art. 3° da IN-TCU 83/2018.